Tribunal: TJDFT
Processo: 0745305-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA SERP-JUD. INDEFERIMENTO. ATUAÇÃO JUDICIAL SUBSIDIÁRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE UTILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema SERP-JUD para localização de bens do executado, em execução de título extrajudicial.
2. O agravante sustenta que as diligências realizadas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD foram infrutíferas e requer a utilização do SERP-JUD como medida adicional para satisfação do crédito.
3. A decisão recorrida considerou não demonstrada a utilidade concreta da medida, destacando a possibilidade de acesso direto ao sistema pelas partes e o caráter subsidiário da atuação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação judicial de consulta ao sistema SERP-JUD para localização de bens do executado, sem a demonstração de indícios concretos de utilidade da medida e de esgotamento das diligências disponíveis ao credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A execução ocorre no interesse do credor, a quem incumbe indicar bens passíveis de penhora, conforme o art. 798, II, “c”, do CPC.
6. A atuação do Poder Judiciário na localização de bens é subsidiária e excepcional, devendo ser precedida do esgotamento dos meios disponíveis ao exequente e da demonstração de sua utilidade.
7. A mera reiteração de pedidos de pesquisa patrimonial, sem indicação de elementos novos ou indícios mínimos da existência de bens, não autoriza a intervenção judicial.
8. No caso, não foram apresentados elementos concretos que indiquem a existência de patrimônio do devedor apto a justificar a consulta ao SERP-JUD.
9. A possibilidade de acesso ao sistema por meios administrativos reforça a desnecessidade da medida judicial pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A consulta a sistemas de pesquisa patrimonial pelo Poder Judiciário possui caráter subsidiário e depende da demonstração de esgotamento das diligências disponíveis ao credor e de indícios concretos de utilidade da medida. 2. A mera reiteração de pedidos, sem elementos novos, não autoriza a utilização do sistema SERP-JUD.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 300 e 798, II, “c”; Lei no 14.382/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2047963, AI no 0731334-68.2025.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 18.09.2025, DJe 02.10.2025.